Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716858-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ATACA10 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIECIA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RECORRIDO: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA DESPACHO Na petição de ID 18124966, a recorrida TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA noticia a realização de acordo entre as partes nos autos do cumprimento de sentença. Intimem-se as recorrentes ATACA10 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificarem os termos da transação realizada no ID 18124968, esclarecendo se persiste o interesse no agravo de ID 17366585. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024